Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724639-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA - ME, CESAR AUGUSTO SEVERO, RODRIGO SOARES PEREIRA APELADO: FRANCISCO GONCALVES HENRIQUES JUNIOR, MARIA ISABEL GONCALVES HENRIQUES D E S P A C H O Manifestem-se os Apelantes sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé, nos termos do afirmado nos documentos de ID 13505532 e 13877116, no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator